Tribunal: STF
Processo: HC 255945
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 206.723, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EMPREGADO (BRIGA, POR MOTIVOS DE TRABALHO, COM DESFERIMENTO DE 11 GOLPES DE INSTRUMENTO PERFURANTE NA REGIÃO DO PEITO E COSTAS). PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. DECISÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. 



    Foi manejado, então, recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Alega, em síntese, que “a autoridade coatora não trouxe nenhum fato evidenciador da presença de alguma das hipóteses autorizadoras da segregação preventiva, constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, limitando-se a afirmar, em relação à garantia da ordem pública, que a custódia antecipada do Paciente era necessária devido à gravidade concreta do delito”. Argumenta, ainda, que “[transcorreram] até a presente data 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias. Portanto, constata-se que a situação processual caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que o Paciente foi preso em suposto flagrante em 24 de agosto 2024 [...] não havendo nenhuma demonstração de que a defesa deu causa à demora procedimental”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Verifica-se ser absolutamente ilegal a manutenção da prisão do Paciente, em face do excesso de prazo facilmente constatado, estando à mesma, portanto, maculada pela ilegalidade.



    Diante desse fato e do configurado constrangimento ilegal a qual se sujeita o Paciente, requer o Impetrante que Vossas Excelências se dignem a conceder em favor de Walisson de Souza Paula o pretendido 'writ', para que cesse a coação à sua liberdade ambulatorial, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, para que seja, de imediato, colocado em liberdade, o qual deverá ser concedido em caráter liminar, haja vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris (ilegalidade da decisão e ausência de justa causa para sua continuidade) e do periculum in mora (efeitos deletérios do cárcere x presunção de inocência, preenchimento de requisitos para concessão de medidas cautelares diversas da prisão etc.) no caso analisado, por serem a mais absoluta Justiça!” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que, aliás, se amparou em precedentes deste Tribunal Superior que confirmam a necessidade de manutenção da custódia cautelar diante da presença dos requisitos autorizadores. Confira-se (fls. 239/241): [...]



    Como visto, constou das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias que o agravante, devido a uma briga, por motivos de trabalho, "desferiu 11 golpes com instrumento perfurante" - não encontrado pelos policiais - em Wallef (fl. 133 e 195). Frente a esse cenário, a prisão preventiva está, sem sombra de dúvidas, devida e satisfatoriamente fundamentada, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, bem como por sua periculosidade social, revestindo-se de justa proporcionalidade, pois visa ao resguardo da ordem pública, sendo certo que medidas cautelares menos gravosas não se prestariam a tal finalidade. [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo “constou das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias que o [paciente], devido a uma briga, por motivos de trabalho, desferiu 11 golpes com instrumento perfurante”, sendo certo que “a prisão preventiva está, sem sombra de dúvidas, devida e satisfatoriamente fundamentada, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, bem como por sua periculosidade social”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Em relação ao alegado excesso de prazo, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito da questão aduzida neste habeas corpus. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente